Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-95.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800419-95.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800419-95.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 20.601-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/RO 5546

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU APENAS O DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. APELO DO AUTOR. PEDIDO DE DANO MATERIAL COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
cobrança de valores não autorizados em conta bancária, na importância de R$ 202,48, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor
.

2. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.128,57 (hum mil reais, cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fins de se declarar inexistente a relação jurídica referente ao Título de Capitalização descrito na inicial, devendo o desconto efetivado nos vencimentos da parte autora ser restituído em dobro.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MANOEL ALVES DA SILVA, objetivando a reforma da sentença
(Id. 5220570) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em decorrência da cobrança/desconto sob a denominação de “Título de Capitalização (Pé-quente)” no valor de R$ 202,48, realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 5220570, o douto Juízo de primeiro grau, após ter determinado a reunião das 07 (sete) ações ordinárias interpostas pela parte autora em face da requerida, julgou procedente o pedido de danos morais contido nesta demanda, fixando o valor total de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) para todas as 07 demandas e, julgou improcedente o pedido de restituição dos valores descontados a Título de Capitalização, requerido nesta ação, por entender que já havia sido estornado o valor em discussão.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso se apelação no id. 5220576, onde em apertada síntese alega que é
pessoa idosa e, não possui nenhum vínculo contratual com o apelado, capaz de permitir os descontos sob a denominação de Título de Capitalização (PÉ QUENTE), que o recorrido estava realizando no seu benefício previdenciário.

Salienta que foi indevida a reunião dos processos, para um julgamento conjunto das 07 demandas, tendo em vista que possuem pedidos e causa de pedir diferenciados.

Afirma que os “recortes e colagens” apresentados pela parte apelada, demonstram a existência de outro contrato de TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, que também foi realizado indevidamente, mas não é objeto da presente demanda, não estão sendo questionado no processo em epígrafe, não corresponde ao número do contrato, nem a data, nem o valor do objeto desta lide, de modo que lhe é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Assevera que os danos morais, no valor de R$ 7.900 (sete mil e novecentos reais) divididos entre as 7 (sete) ações com causas de pedir e objetos diferentes, se caracteriza como irrisório frente aos atos ilícitos praticados pelo réu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, buscando a majoração dos danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, sob a denominação de Título de Capitalização (Pé Quente).

Contrarrazões ofertadas no id. 5220581, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte ré em danos morais, afastando-se os danos materiais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra a cobrança/desconto no valor de R$ 202,48 sob a denominação de Titulo de Capitalização “Pé Quente”, que foi descontada diretamente da sua conta bancária.

Em detida análise dos autos, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do desconto, já que, sequer apresentou o contrato ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de Capitalização.

O simples “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo a devolução/estorno do valor descontado, por tratar-se de prova unilateral.

Não bastasse isso, no “print” de tela trazido pela requerida no id. 18206930, sequer consta o número do contrato ou do valor ora reclamados.

Neste sentido caberia a instituição financeira colacionar o contrato celebrado entre as partes, ou o comprovante de restituição do valor descontado da conta bancária do requerente.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No que se refere ao quantum do Dano Moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação fixada pelo Juízo de piso tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável, eis que o valor de R$ 7.900,00 atribuídos para as 07 demandas, perfaz a quantia de R$ 1.128,57 para esta ação.

Ressalte-se, por oportuno, que o valor do desconto indevido foi de R$ 202,48. Logo, montante superior caracterizaria enriquecimento imotivado, o que é vedado pela nossa legislação. Por outro lado, montante menor que o fixado na sentença, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Quanto a insurgência acerca da reunião das demandas, verifico que, houve o reconhecimento da conexão entre as ações declaratórias/indenizatórias, pelo Juízo Sentenciante da 1ª Vara Cível de Bragança, com subsequente determinação de processamento conjunto das 07 ações. Em face de referida decisão, não houve interposição de recurso, restando intransponível a preclusão da questão.

De igual modo, também não há mais de se falar em conexão, uma vez que todas as demandas já foram julgadas, com distribuição autônoma de recursos.

Ademais, ainda que as ações sejam fundadas em operações contratuais diversas, elas buscam provimento jurisdicional idêntico, qual seja, a condenação da instituição financeira ao pagamento da aludida indenização.

Assim, não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de um mesmo pedido em várias ações, e teria a parte autora se conduzido com maior lealdade processual se tivesse ingressado com um único processo, considerando que a situação apresentada em todos eles comporta a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para fins de reformar a sentença guerreada, declarando-se inexistente a relação jurídica referente ao Título de Capitalização descrito na inicial, devendo os descontos efetivados nos vencimentos da parte autora serem restituídos em dobro, na importância de R$ 404,96 (quatrocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença referente aos presentes autos.

Os juros e correção monetária devem incidir a partir do desembolso (art. 398 CC). Atualização pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, em razão do desconto indevido, além de correção monetária a contar desta decisão (sumulas 54 e 362 do STJ).

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2023